Tribunal: TJSP
Processo: 1012099-76.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Município de Mogi das Cruzes - ISS - Exercícios de 2004 e 2005 - Impossibilidade de reconhecimento da decadência e da ilegitimidade passiva antes da manifestação da exequente - Inteligência dos art. 487, parágrafo único e 9o e 10 do CPC – Sentença anulada - Recurso provido.